Tribunal: STF
Processo: HC 248375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.